Tribunal: TJBA
Processo: 8000599-51.2023.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000599-51.2023.8.05.0074

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA

Advogado(s)
:
WELLINGTON OSORIO MODESTO E SILVA

APELADO: J C FELIX DA SILVA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de declaração opostos pelo Município de Dias D'Ávila contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo a extinção de execução fiscal no valor de R$ 3.988,50, com fundamento no Tema nº 1184 do STF e no parâmetro de R$ 10.000,00 fixado pelo CNJ para definição de "pequeno valor".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar sobre: (i) o Decreto Municipal nº 1.818/2022, que fixa em R$ 1.257,72 o valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais; e (ii) a autonomia municipal prevista nos arts. 18 e 30, I e II, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O acórdão embargado enfrentou adequadamente a controvérsia, fundamentando-se no Tema nº 1184 do STF (RE 1.355.208/SC), que firmou a legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, com base no princípio da eficiência administrativa.

4 - A existência de decreto municipal fixando patamar inferior ao estabelecido pelo CNJ não afasta a aplicação do precedente vinculante, pois o próprio Tema nº 1184 autoriza o Judiciário a definir o piso de ajuizamento quando o valor fixado pelo ente federado for muito baixo.

5 - Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, não se prestando à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado por via inadequada.

IV. DISPOSITIVO

6 - Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art.
37
,
caput
; CPC, arts. 927, III, 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.355.208/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia (Tema nº 1184).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração nº
8000599-51.2023.8.05.0074

em que figura como embargante
o

MUNICÍPIO DE DIAS D’ÁVILA
e embargad
o o
J C FELIX DA SILVA
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos,
em
rejeitar
os embargos de declaração
, nos termos do voto condutor.